Tribunal: TJPA
Processo: 0002586-76.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002586-76.2013.8.14.0070

APELANTE: CLEONICE LOPES MARTINS

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, C PINHEIRO DO COUTO ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à ilegitimidade passiva ad causam, bem como sobre a responsabilidade civil da embargante e a solidariedade apontada, tendo o v. acórdão embargado também discorrido acerca da do dano material, não merecendo, portanto, o julgado, qualquer reparo.

3-Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A – REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e ora embargada
CLEONICE LOPES MARTINS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A – REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 7216771), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 7049401)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR – INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA - CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VÍTIMA ADOLESCENTE – CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO AINDA QUE A VÍTIMA NÃO EXERCESSE ATIVIDADE LABORA À EPÓCA DO SINISTRO - DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
Da Preliminar de Nulidade da Sentença:

1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, enfrentou e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam levantada pela Biopalma da Amazônia S.A (Id nº. 5711098), não tendo a parte requerida, contra tal decisão, se insurgindo por meio de recurso cabível, razão pela qual operou-se a preclusão.

1.2-In casu,
não opondo a litigante o apropriado recurso objetivando a reforma do ato judicial, operou-se a preclusão da matéria, vedada a esta superior instância o reexame da questão, nos termos do artigo 507 do CPC.

1.3
-Assim, considerando a incidência do instituto da preclusão temporal, fato é que o novo debate do tema se mostra inviável.

1.4-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
Da Responsabilidade Civil:

2.1.2-
In casu,
restou demonstrado por parte da autora, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (Id Nº 5711071), o ato de atropelamento praticado pela requerida, bem como o dano e nexo de causalidade entre eles, conforme se depreende do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal e de sanidade física (Id nº. 5711071) e laudos complementares (Id nº. 5711072), bem como da evolução das lesões (Id nº. 5711073) e perícia judicial (Id nº. 5711277), restando analisar a existência de culpa.

2.1.3-
Nesse sentido, o depoimento da testemunha, Sr. Amarildo Ferreira de Araújo (Id nº 5711270), revelou que a requerente, primeira apelante, foi atropelada por ônibus da Biopalma, o qual estava com velocidade elevada, tendo sido salientado que os trabalhadores chegaram a olhar pela janela para ver o atropelamento atrás, mas que o veículo não parou para prestar socorro.

2.1.4-
Assim, do conjunto probatório colacionado, resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.

2.2-
Do Dano Material
:

2.2.1- Acerca dos danos materiais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de ser cabível indenização a adolescente vítima de acidente cuja capacidade laboral foi reduzida, ainda que não exercesse atividade remunerada à época do sinistro.

2.2.2- Inclusive, tal matéria encontra-se sumulada por meio do verbete 491 do Supremo Tribunal Federal.

2.2.3- Desta feita, não merece reparos a sentença que julgou procedente pleito de indenização por danos materiais em favor da autora.

2.3-Do Dano Moral e Estético e Do Quantum Indenizatório:

2.3.1- No que diz respeito aos danos morais e estéticos, resta incontroverso o abalo sofrido e o dever de indenizar, tanto que as partes ora litigantes não se insurgem quanto ao cabimento, mas sim em relação ao quantum arbitrado, pleiteando a parte autora pela majoração dos valores arbitrados e a parte ré, pela minoração

2.3.2.-No caso em comento, os problemas decorrentes do acidente são inegáveis, a perícia realizada por órgão oficial atesta debilidade permanente de membro e que tal dano resulta na incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, sem contar no sofrimento vivido com o sinistro, transcende o mero aborrecimento, e gerou
sim, abalo ao recorrido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

2.3.3- Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando que se adequa melhor à reparação do dano com "observância dos parâmetros de razoabilidade, de extensão do dano e efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

2.3.4-Já em relação ao dano estético, em atenção às fotos inseridas no Id nº 5711073, bem como ao Laudo Pericial o qual concluiu que a lesão sofrida pode causar constrangimento à vítima perante outras pessoas, tendo a autora sofrido dano estético de grau médio (Id nº 5711277), também se mostra razoável e proporcional o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.4- Sendo assim, tendo sido analisado todos os pontos devolvidos a este Juízo ad quem, observa-se não merecer reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

3-Recuros conhecidos e desprovidos, para manter na íntegra a sentença ora vergastada.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso no que pertine à alegação de ilegitimidade ad causam passiva da ora embargante, tendo-se concluído, no aresto, que a matéria estaria preclusa, entretanto, afirma que o referido o fundamento não se coaduna quer ao regime do CPC revogado, quer ao do CPC em vigor (art. 267, §3º do CPC/73 – art. 485, §3º do CPC/2015).

Sustenta que demonstrou especificamente a sua ilegitimidade ad causam passiva, eis que o acidente foi causado pelo condutor do veículo da demandada C. PINHEIRO DO COUTO ME. quando do transporte de funcionários desta.

Aduz que tendo dado causa ao acidente, a BIOPALMA não é parte legitimada para ocupar o polo passivo da relação jurídica processual, devendo ser excluída do processo com fundamento nos arts. 3º e 267, VI e § 3º do CPC/1973 e 17, 18, 485, VI e § 3º do CPC/2015, todos prequestionados.

De outra banda, afirma que o v. acórdão ora embargado não enfrenta adequadamente a questão da inaplicabilidade do regime de solidariedade ao caso concreto, sendo a responsabilidade da BIOPALMA indevidamente enquadrada nos arts. 927 e 932, III do Código Civil.

Com relação ao dano material, a recorrente alega que o julgado ora vergastado invoca a Súmula 491 do STF, que dispõe sobre a indenização pela morte de filho menor, sendo que, nestes autos: a) não houve morte; b) a vítima está postulando indenização em causa própria, ressaltando que no caso em questão, houve omissão no acórdão com relação à circunstância de não ter a vítima ficado incapacitada para o trabalho.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados, emprestando efeito infringente ao recurso, para excluir a BIOPALMA do processo face a sua ilegitimidade ad causam passiva ou, do contrário, julgue improcedentes os pedidos contra si formulados, e ainda, caso assim não se entenda, que emita pronunciamento expresso sobre as teses aqui esposadas, bem como sobre a violação aos dispositivos constitucionais e legais acima referidos, de modo a facultar o acesso aos tribunais superiores pela via dos recursos de direito estrito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7413311), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, já que manifestamente protelatórios e sem qualquer intenção de prequestionamento (art. 1.026, §2º do CPC).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à ilegitimidade passiva ad causam, bem como sobre a responsabilidade civil da embargante e a solidariedade apontada, tendo o v. acórdão embargado também discorrido acerca da do dano material, não merecendo, portanto, o julgado, qualquer reparo.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022